Tribunal: TJSP
Processo: 1026570-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Atraso de voo com perda de conexão – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 – Inconformismo da autora – Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25 de maio de 2017 (RE 636.331 e ARE 766618), nos voos internacionais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Atraso de voo com perda de conexão – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 – Inconformismo da autora – Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25 de maio de 2017 (RE 636.331 e ARE 766618), nos voos internacionais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal) – Danos morais que não sofreram limitação pelo RE 636.331, incide na hipótese somente o Código de Defesa do Consumidor – - Descabimento da inversão do ônus da prova – A inversão do ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Orientação do STJ – Dano moral não caracterizado – Orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples atraso do voo não é considerado como causador de dano moral, não se admitindo a configuração do dano moral in re ipsa – . Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente – Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável – A alegação de atraso por manutenção não programada na aeronave não constitui hipótese de caso fortuito ou força maior – Apesar da incontroversa falha na prestação do serviço, incumbia à requerente a prova do prejuízo moral sofrido – Imprescindível a comprovação de que aludido descumprimento contratual tenha atingido a postulante em sua honra e dignidade – O simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de ensejar indenização por danos morais – Inaugural, ademais, que se limitou ao pedido de indenização por dano moral – Ausência de pedido de danos materiais pela alocação do voo no dia seguinte, com uma conexão a mais do que inicialmente contratado, pleitos que se devidamente comprovados poderiam ser acolhidos – Recorrida que comprovou ter prestado toda a assistência material (hospedagem e alimentação), demonstrando ter cumprido o disposto nos artigos 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, conforme se verifica às fls. 48/50 dos autos – Ausência, todavia, de apelo da empresa ré, que inclusive já depositou judicialmente o valor da condenação – Proibição da reformatio in pejus em desfavor da apelante – Sentença mantida– Recurso não provido.